Tribunal: TJDFT
Processo: 0728791-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO MÁRCIO DE ANDRADE em face de decisão que, proferida em sede de cumprimento de sentença movido por SARA GOULART SOARES, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão (ID 234860778 dos autos de origem) que determinou a majoração do percentual de penhora sobre a remuneração mensal do ora agravante/executado. Em suas razões recursais (ID 74019094), aduz a incompatibilidade entre o percentual de 15% de penhora sobre os seus rendimentos mensais e as despesas necessárias para a sua mantença, em especial quando considerados os problemas financeiros derivados da assunção de empréstimos pessoais e despesas médicas relacionadas ao tratamento ao qual sua esposa se submete. Aponta que, apesar de possível a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, do Código de Processo Civil, faz-se necessário assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pelo seu provimento, para que seja mantida a decisão anterior que fixou o percentual de 10% de penhora sobre os proventos mensais do agravante/executado. Sem preparo, em razão de ter formulado pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos necessários, defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, com alcance limitado ao preparo inerente à presente irresignação. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe o relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso não merece ser conhecido por ser intempestivo. Com efeito, o artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, dispõe que o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 (dias), contado o prazo da data em que os advogados manifestam ciência da decisão agravada. Dito isso, da análise dos documentos, verifica-se que a decisão que deferiu o pedido de majoração da penhora promovida em desfavor do agravante foi publicada em 14/05/2025 (ID 235665308 dos autos de origem) e que este agravo de instrumento somente foi interposto em 16/07/2025. Assim, de fato, entre a publicação da decisão agravada e a interposição do recurso transcorreu mais que os quinze dias previstos legalmente, sendo manifesta a intempestividade do recurso. Por oportuno, sabe-se que o pedido de reconsideração não irradia efeitos na fluência do prazo para recorrer e que o ato apontado como recorrido (pedido de reconsideração de ID 235768217 e decisão de ID 240252964 dos autos originários) em nada decide quanto à questão de fundo, mas apenas ratifica os termos da decisão anterior. Sobre o tema, leia-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE A FLUÊNCIA DE PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão unipessoal que, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheceu do agravo de instrumento, haja vista a sua intempestividade. 2. O Juízo de origem, em 11/11/2022, acolheu a impugnação à penhora oposta pela executada (devedora), contra a qual o exequente (agravante) deduziu pedido de reconsideração, indeferido em 14/12/2022. 3. O agravo de instrumento foi interposto somente em 7/2/2023, quando já transcorrido o prazo recursal previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, em razão de o pedido de reconsideração, especialmente sem a apresentação de qualquer alteração fática, não reabrir, suspender ou interromper o prazo recursal. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1722079, 07035404320238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DE PRAZO. MULTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. 2. No caso, restou preclusa a oportunidade para parte interpor recurso contra o que restou decidido em 09/08/2021, uma vez que interposto apenas em 21/09/2021. Ressalta-se que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1417272, 07304637720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA CONSECA Relator